Tribunal: TJPA
Processo: 0002238-22.2012.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002238-22.2012.8.14.0061

APELANTE: JHONLEY ALCANTARA PEREIRA DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0002238-22.2012.8.14.0061

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
TUCURUÍ/PA

APELANTE: JHONLEY ALCÂNTARA PEREIRA

PATRONO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DE CUSTAS NA FASE DE CONHECIMENTO. QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante a 2 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II c/c art. 71, ambos do CPB). A defesa limitou-se a requerer a concessão da justiça gratuita para isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a isenção das custas processuais ao réu condenado, com fundamento na alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 804 do CPP determina que o réu condenado deverá arcar com as custas processuais, não havendo previsão legal para sua isenção automática na fase de conhecimento, mesmo que beneficiário da justiça gratuita.

4. A jurisprudência do TJPA e do STJ orienta que a concessão da justiça gratuita não implica isenção, mas apenas suspensão da exigibilidade das custas, a ser avaliada pelo juízo da execução penal, conforme as circunstâncias econômicas concretas do apenado.

5. Assim, a análise quanto à possibilidade de isenção ou parcelamento das custas deve ser postergada para a fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4º, II, e 71; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0011552-58.2020.8.14.0401, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 17.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor do apelante
JHONLEY ALCÂNTARA PEREIRA DOS REIS
, contra sentença do Juízo de Direito da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou à sanção de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixando o regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda corporal, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, II e IV, na forma do art. 71, ambos do CPB (ID 15098564, fls. 23/27).

A defesa, em suas razões recursais, pugnou tão somente pela isenção das custas processuais e taxas processuais (ID
15098608)
.

Em contrarrazões o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendimento este seguido pela Douta Procuradoria de Justiça (ID
15098611 e 15184244).

É o relatório.

À revisão.
Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

R
EQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

A defesa requereu unicamente os benefícios da justiça gratuita, o que
não merece provimento
, vez que é inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO NA FORMA TENTADA, COM A APLICAÇÃO DO
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. TEORIA DA
APREHENSIO
OU
AMOTIO
. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...).

2. Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, vez que o apelante está sendo assistido por advogado particular, é de se indeferir o pedido. No mais,
ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ, assim como este TJPA, entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução
.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0011552-58.2020.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/07/2023). (grifei)

Logo, v
erifico inviável o acolhimento do pleito defensivo quanto ao pagamento das custas processuais, contudo,
eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Ante o exposto, acompanho parecer ministerial para conhecer do presente recurso e NEGAR PROVIMENTO, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 03/12/2025